Tribunal: TJBA
Processo: 0000080-05.2010.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000080-05.2010.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DEBORA ARAUJO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ERIMA RIBEIRO RAMOS, BEATRIZ CARVALHO TELLES RAMOS

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO PELO ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE, ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO LEGISLATIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PAGAMENTO REFERENTE A MUDANÇA DE REGIME 20 (VINTE) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, DO ANO DE 2009. DEVIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE QUALQUER FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DOS DIREITOS PLEITEADOS. ARTIGO 373, INCISO II DO CPC.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000080-05.2010.8.05.0258
, em que figuram como apelante DEBORA ARAUJO OLIVEIRA e como apelada MUNICIPIO DE TEOFILANDIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em rejeitar a impugnação a concessão da gratuidade da justiça e, no mérito, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06